Tribunal: TJES
Processo: 5001104-58.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-58.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUIZ SERGIO GUSSAO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL – INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO – ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL – COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – DÉBITO INEXISTENTE – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento de importância a menor pelo consumidor de energia elétrica importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando a regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

2. Vale salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova (inclusive o termo de ocorrência), não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo,
sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

3. Uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, na medida em que o art. 129, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, orienta que “
na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”.

4. No caso em análise, houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois o titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados – nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que impõe o acolhimento do pleito declaratório de inexistência do débito.

5. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ a suspensão no fornecimento de energia elétrica só é permitida quando se tratar de
falta de pagamento de conta atual
, devendo os débitos antigos serem cobrados por outros meios.

6. Desta forma, a suspensão do abastecimento de energia, na forma em que procedeu a concessionária apelante, ou seja, pelo não pagamento de débito pretérito, se mostra irregular e configura dano moral
in re ipsa
, por se tratar de suspensão de serviço essencial.

7. Considerando que sentença objurgada fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais, valor que se reputa dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade não há que se falar em redução do
quantum
indenizatório.

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem,
LUIZ SÉRGIO GUSSÃO
ajuizou ação em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
postulando a nulidade da cobrança do valor de R$ 42.399,85 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), referente a suposto consumo irregular pretérito e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a inexistência de dívida relacionado ao cálculo de consumo irregular referente ao TOI nº 3314573, no calor de R$ 42.399,85 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos); b) condenar a apelante ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data desta sentença.

Irresignada,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
pleiteia a reforma do
decisum
e, para tanto, sustenta, em síntese, que
(1)
foi constatada irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica do apelado;
(2)
o procedimento para apuração da irregularidade foi realizado nos exatos termos previstos pela regulamentação vigente;
(3)
foi oportunizado o contraditório ao apelado na fase administrativa;
(
4
)
lícita a condutada a apelante, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral, especialmente se não caracterizada ofensa a qualquer direito da personalidade dos apelados; e
(
5
)
acaso mantida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, em observância do princípio da razoabilidade.

Passo à análise das referidas alegações como segue.

A
EDP
, enquanto concessionária de serviço público, qual seja, distribuição de energia elétrica, realiza tal atividade por delegação do Estado. Nessa condição, é alcançada pelas disposições do art. 37, § 6º, da CF, ao dispor que “
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

Ademais, nada obstante a edição, também, da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/95), não se pode ignorar a incidência do Código de Defesa do Consumidor naquilo que favoreça e proteja o usuário, uma vez que,
in casu
, apelante e apelado enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts. 2º e 3º do referido diploma e tal entendimento é, há muito, sedimentado no STJ (STJ. 2015/0284729-0. AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.569.566 – MT. Segunda Turma. Rel.:MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 07/03/17. DJe: 27/04/17) e neste eg. TJES (a título de exemplo:
Apelação Cível nº 0020141-76.2017.8.08.0024
- Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível - Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Data de Julgamento: 10/09/2019. Data da Publicação no Diário: 19/09/2019 e
Agravo de Instrumento nº
0002111-44.2019.8.08.0049
- Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível - Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Data de Julgamento: 10/08/2020. Data da Publicação no Diário: 25/08/2020).

Postas estas premissas, verifica-se que, no caso em comento, o consumidor foi cobrado pela concessionária de energia elétrica em virtude de suposto consumo irregular registrado em seu imóvel, após vistoria na unidade consumidora, ocorrida no dia 05.11.2016, totalizando um débito de R$ 42.399,85 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Cumpre analisar, assim, a licitude do procedimento de apuração da irregularidade e dos valores apontados como devidos pela concessionária.

Embora conste dos autos, o respectivo Termo de Ocorrência de Irregularidade (sem assinatura do consumidor) e o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (ids 8476713 e 8476712), não há demonstração de que o medidor substituído tenha sido encaminhado à perícia técnica, porquanto não colacionado aos autos o respectivo laudo técnico e, consequentemente, de que o consumidor tenha sido notificado tempestivamente acerca das análises a serem realizadas no aparelho recolhido, ou que delas tenham efetivamente participado.

É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento de importância a menor pelo consumidor de energia elétrica importa enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando a regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Vale salientar que
é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova
, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo,
sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

Uma vez constatada a irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, na medida em que o art. 129, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, orienta que “
na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”.

Assim, embora a cobrança do que não foi faturado não seja vedada, cumpre destacar que, nos termos do art. 129, §§ 4º e 5º da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que tal ato esteja revestido de legalidade, revelando-se, portanto, como exercício regular de um direito oponível contra o responsável, ora depositário a título gratuito em razão da custódia do equipamento de medição instalado no interior de sua unidade,
deve a concessionária adotar todas as providências necessárias para que
o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor
.

Portanto, é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo.

Essa é a orientação firmada no
precedente vinculante
exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao firmar a Tese 699 no julgamento do REsp repetitivo nº 1412433/RS:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

No caso dos autos, é incontroverso que a apuração da fraude no medidor de energia foi feita unilateralmente pelos prepostos da concessionária de energia, diante da inexistência de qualquer comprovação da participação do consumidor, seja quando da lavratura do TOI ou quando da análise do medidor substituído.

Também, conforme se denota dos autos, o Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular (id 8476712) foi produzido através de
apuração unilateral e exclusiva pela Recorrente
, por meio de seus prepostos, não havendo efetiva participação dos consumidores.

Se de fato o recorrido fraudou o equipamento ou não exerceu seu dever de vigilância, deveria a concessionária ter tomado o máximo de cuidado para possibilitar o acompanhamento da inspeção pelo usuário, notificando previamente acerca da apuração realizada no equipamento, como orienta, aliás, o §7º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEEL.

Diante das considerações tecidas, não prospera a pretensão recursal de restabelecer a validade da cobrança processada pela concessionária à revelia do consumidor. No mesmo sentido:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR. APURAÇÃO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA DA DÍVIDA. 1. É inexigível a cobrança de dívida por identificação de irregularidade feita unilateralmente pela concessionária de serviço público em dissonância ao procedimento previsto pela ANEEL, atualmente prescrito na Resolução nº 414/2010. Precedentes do STJ e TJES. 2. A simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracterizam danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configuram meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial. Precedentes do STJ. (AC 5000274-31.2022.8.08.0058 - 2ªC.Cív – Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR , data: 03/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DO CDC – TOI – APURAÇÃO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Na hipótese, ressai inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). 2 - Incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do autor, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado. 3 - Não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (AC 5000412-81.2023.8.08.0019 - 4ª C.Cív – Relator: FABIO BRASIL NERY - data: 29/02/2024)

Via de consequência, correta a sentença que declarou a nulidade do TOI nº 3314573 e a inexistência da dívida no importe de R$ 42.399,85 (quarenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Em decorrência lógica, reconhecida a ilegalidade do procedimento diligenciado pela
EDP
, impõe-se a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais eventualmente provocados.

Com efeito, este e. Tribunal já se manifestou no sentido de que a “
suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
”. (TJ/ES, Apelação Cível nº011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

Nessa linha, a falta de eletricidade por certo é capaz de provocar alterações no estado psíquico das pessoas, sendo suficiente para fundamentar o dever de reparação por danos morais.

Em relação ao
quantum
arbitrado, o Código Civil, por meio do art. 944, aponta que a indenização deve ser medida pela extensão do dano e deve guardar proporção com a gravidade da culpa e com o dano efetivo, e, de outro turno, não pode configurar enriquecimento sem causa da parte lesada.

Dessa forma, levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, tem-se por adequada a fixação da verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente do dano moral suportado. Em meu sentir, o valor se encontra apto à tentativa de mitigar a lesão psicológica sofrida, bem como coíbe novas práticas aos demais consumidores, atende ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica da EDP e guarda correspondência com os valores usualmente arbitrados por este e. Sodalício em hipóteses semelhantes, como se pode observar:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA.
APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO.
APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO.

I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada.

II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório.

IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI.

V- Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado.

Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.

VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes.

VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0006475-46.2019.8.08.0021. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Julgamento: 19/09/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COBRANÇA PELA EDP DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DÍVIDA INEXISTENTE NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA DANO MORAL RECURSO DESPROVIDO.

1. A dívida de consumo de energia elétrica controvertida, no valor de R$11,91 (onze reais e noventa e um centavos), foi registrada pela recorrente no cadastro de inadimplentes SPC, contudo o autor demonstrou na Exordial que referida dívida foi quitada e, portanto, é inexistente, o que revela ter sido ilícita a negativação do nome do consumidor.

2. O autor não passou por mero dissabor ao ter seu nome negativado, já que tal restrição o impediu de contrair empréstimo junto à Caixa Econômica Federal.

3. Quanto ao valor fixado na origem a título de indenização (R$5.000,00), encontra-se alinhado ao que já decidiu esta douta Segunda Câmara Cível em casos similares. Jurisprudência TJES.

4. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000190-64.2017.8.08.0067. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data da publicação: 12/dez/2022). (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATURA INSUFICIENTE COMO PROVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas demandas estabelecidas entre concessionárias públicas e usuários, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não há como impor ao consumidor a constituição de prova negativa da relação jurídica, não só por se configurar prova diabólica, mas também por competir a empresa a comprovação de sua contratação.

3. A concessionária pública não se desincumbiu de seu ônus, não apresentando instrumento que comprove a relação jurídica estabelecida com o apelante, de modo a conferir legitimidade ao crédito, uma vez que, em ação de cobrança de energia elétrica as faturas emitidas pela fornecedora de serviços não consistem em prova incontestáveis.

4. Em relação ao valor da indenização, apesar de ser incontestável a dor e o sofrimento suportados pela apelada, a indenização deve ser reduzida, limitando-se ao valor de R$5.000 (cinco mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em exorbitância da medida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0000241-88.2020.8.08.0061. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Janete Vargas Simões. Data da Publicação: 15/08/22). (grifo nosso)

Ante o exposto, a condenação indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se atenta à jurisprudência deste eg. TJES.

Isto posto,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 01% (um por cento).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.